Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710495-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA NOGUEIRA BIANO AGRAVADO: AGUIDA JACQUELINE BARROS RODRIGUES DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernanda Nogueira Biano contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Processo no 0709808-92.2023.8.07.0007. Ao interpor o presente recurso, a Agravante requereu gratuidade de justiça, pretensão que foi indeferida (Id. 70038325), pelas razões já expostas no bojo do Agravo de Instrumento no 0708176-81.2025.8.07.0000, de minha relatoria. Regularmente intimada para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id. 70038325), a Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assegurado, conforme atesta a certidão Id. 71130540. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, apesar de indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a Agravante deixou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo. Nesse contexto, o presente recurso está deserto, dada a inércia da parte em regularizar a pendência processual quanto ao recolhimento do preparo do recurso, que não deve ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recolhimento do preparo, o recurso não prosseguirá rumo ao exame do mérito. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora